Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CEB. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO ENTRE O ENDEREÇO DE COBRANÇA E TITULARIDADE OU SOLICITAÇÃO DA REQUERENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, edificada sobre o risco da atividade desenvolvida, de modo que se tem por desnecessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14). Sob esse prisma, para a reparação de danos é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo acarretado pelo consumidor.
2. A responsabilidade objetiva atrela-se ao fornecedor de serviços por manifesta negligência em tomar as devidas precauções para evitar a relação indevida do consumidor com o débito impugnado.
2.1. Precedentes: Acórdão n.916107, 20150110175464APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 02/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.814034, 20130110384585APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 02/09/2014. Pág.: 139.
3. No presente caso, a sociedade de economia mista prestadora de serviço público não demonstrou relação entre o imóvel objeto de cobrança e a titularidade da consumidora, tampouco que ela tenha solicitado qualquer serviço de provimento de energia elétrica.
4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, per si, traz à tona o dever de reparação de dano moral in re ipsa.
5. Recurso desprovido.